Tribunal: TJBA
Processo: 8007276-23.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007276-23.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: H. D. R. e outros

Advogado(s)
:
UILTON LOPES MADEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM TDAH E TRANSTORNO MOTOR DA FALA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ESPECIALIZADO (ABA, PROMPT, INTEGRAÇÃO SENSORIAL). NEGATIVA DE COBERTURA INTEGRAL. INSUFICIÊNCIA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. ASTREINTES MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com TDAH e Transtorno Motor da Fala. A agravante sustenta coisa julgada, suficiência da rede credenciada e pleiteia redução de astreintes.

II. Questão em discussão

2. As questões consistem em: (i) verificar a ocorrência de coisa julgada material; (ii) definir o dever de cobertura de métodos terapêuticos específicos (ABA e PROMPT) prescritos pelo médico assistente; (iii) analisar o cabimento do reembolso integral ante a deficiência da rede credenciada; e (iv) avaliar a proporcionalidade da multa cominatória.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada diante da ausência de instrução do recurso com as peças indispensáveis à verificação da tríplice identidade (art. 337 e 1.017 do CPC).

4. Aplicabilidade do CDC (Súmula 608 do STJ) e dever de interpretação favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). Prevalência do direito fundamental à saúde e proteção integral da criança (art. 227 da CF/88).

5. A Lei nº 14.454/2022 e a RN nº 539/2022 da ANS impõem a obrigatoriedade de cobertura dos métodos prescritos para transtornos do desenvolvimento, sendo vedada a ingerência da operadora na linha terapêutica eleita pelo médico assistente.

6. Constatada a falha da operadora em comprovar a aptidão técnica imediata de sua rede para os métodos específicos, é devido o custeio integral (reembolso integral) em clínica particular, afastando-se os limites da tabela contratual por tratar-se de reparação por falha no serviço (art. 373, II, do CPC).

7. Multa diária de R$ 500,00 mantida, ante a capacidade econômica da recorrente e a finalidade coercitiva da medida (art. 537 do CPC).

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8007276-23.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante BRADESCO SAUDE S/A e como agravado H. D. R. e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)